Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve estar em conformidade com o binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. Na ausência da demonstração inequívoca de que a situação financeira do alimentante está comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos provisórios, há necessidade de se aguardar a dilação probatória nos autos de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.